Tribunal: TJMT
Processo: 1028437-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso no: 1028437-48.2023.8.11.0001
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrido: LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 14 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO DE VOO COM ANTECIPAÇÃO DE VINTE E QUATRO HORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da parte consumidora ter adquirido passagens de transporta aéreo com previsão para 25/02/2023 às 05h00min e retorno no dia 26/02/2023 às 18h25min. Contudo, o voo foi antecipado de forma unilateral para o dia 24/02/2023 às 5h00min, gerando a necessidade de a consumidora adquirir novas passagens. Determinada a restituição material no valor de R$ 2.328,70 e danos extrapatrimoniais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. É incontroversa a antecipação em vinte e quatro horas da decolagem, bem como, o cancelamento do voo de retorno ao destino de origem.
3. O mérito do recurso inominado é pela improcedência da inicial e alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
4. A companhia aérea alega ter informado a parte consumidora da necessidade de alteração da malha aérea, contudo, não trouxe prova nos autos.
5. A antecipação em 24 (vinte e quatro) horas do voo contratado gerou a parte consumidora necessidade de aquisição de passagens já no dia do embarque (id. 180952227 e 180952228), em valores bem superiores ao praticados na venda antecipada elegida pela consumidora (id. 180952226).
6. Em razão da antecipação do voo sem o comunicado a parte consumidora, a recorrida deixou de embarcar nas condições pactuadas, gerando ainda o cancelamento do voo de retorno contratado em conjunto, quando da aquisição do voo de partida.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
8. A responsabilidade da parte recorrente deve ser direta e objetiva pelos danos morais e materiais sofridos pela consumidora em razão da alteração unilateral das condições do voo, que gerou todo o transtorno, objeto da demanda.
9. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
10. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
11. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido
13. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028437-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (RECORRENTE), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023